Tribunal: TJBA
Processo: 8075685-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075685-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO CAMPOS SILVA

Advogado(s)
:
CAROLINA VIEIRA GIOVANUCI, EDUARDA DUARTE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO PARCIAL DE TUTELA DE URGÊNCIA NO JUÍZO DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA E EMPRÉSTIMOS NÃO RECONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA E ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE DA MULTA. INCOMPATIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DIÁRIA PARA OBRIGAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO MENSAL. REDIRECIONAMENTO PARA INCIDÊNCIA A CADA EVENTO DE DESCUMPRIMENTO. MANUTENÇÃO DA MULTA DIÁRIA EXCLUSIVAMENTE PARA A OBRIGAÇÃO DE NÃO NEGATIVAR. PRESERVAÇÃO DO TETO GLOBAL FIXADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação indenizatória movida pela agravada, consumidora que alega desconhecer os empréstimos e a compra virtual impugnados. A decisão de origem determinou a suspensão de todas as cobranças relacionadas aos referidos empréstimos e a abstenção de inscrição do nome da agravada em cadastros de inadimplentes, fixando multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) para ambas as obrigações, limitada ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) avaliar se estão presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência deferida no primeiro grau; e (ii) verificar se a periodicidade diária da multa cominatória fixada guarda compatibilidade com a natureza de cada uma das obrigações impostas, em estrita observância ao art. 537 do CPC.

III. Razões de decidir

A manutenção da tutela de urgência é medida que se impõe, porquanto demonstrada a probabilidade do direito diante da alegação de contratação fraudulenta, circunstância que transfere à instituição financeira o ônus de provar a regularidade da avença, aliado ao perigo de dano consubstanciado no comprometimento da verba de natureza alimentar e no iminente risco de restrição creditícia indevida. No tocante à multa cominatória, a sua periodicidade deve ser compatível com a natureza da obrigação a ser garantida. Para a obrigação de suspensão dos descontos referentes a empréstimos, que possuem natureza de trato sucessivo mensal, a incidência diária da penalidade revela-se desproporcional, devendo ser adequada para incidir a cada evento de descumprimento, ou seja, a cada desconto indevidamente realizado. Por outro lado, em relação à obrigação de abstenção de negativação, a manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos configura dano contínuo que se renova diariamente, sendo plenamente justificada e adequada a fixação da multa em periodicidade diária.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. É desproporcional a fixação de multa cominatória diária para compelir ao cumprimento de obrigação de trato sucessivo com periodicidade mensal, como a suspensão de descontos bancários, devendo a astreinte incidir a cada evento de descumprimento. 2. A fixação de multa cominatória com periodicidade diária é adequada e proporcional para assegurar o cumprimento de obrigação de não fazer consistente na abstenção de inscrição em cadastros de restrição ao crédito, dada a natureza contínua do dano suportado pelo consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8029482-65.2025.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, 1ª Câmara Cível, j. 01.10.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8008027-67.2025.8.05.0154, em que figuram como Agravante BANCO BRADESCO S.A. e como Agravada MARIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS SILVA ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para adequar a periodicidade da multa cominatória referente à obrigação de suspensão dos descontos, determinando que sua incidência ocorra por cada evento de descumprimento, mantendo inalterada a multa diária de R$ 1.000,00 para a obrigação de abstenção de negativação, bem como o teto global de R$ 30.000,00 e os demais termos da decisão agravada, em conformidade com o voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA